Tribunal: TJMT
Processo: 0000607-62.2015.8.11.0080
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000607-62.2015.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), TOMAS DE SAMPAIO GOES MARTINS COSTA - CPF: 418.077.258-20 (ADVOGADO), FLAVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO - CPF: 023.604.877-52 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (APELADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CPF: 640.630.898-00 (APELADO), VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (APELADO), BRUNO VANDERLEI ADVOGADOS ASSOCIADOS (APELANTE), JOSE PUPIN - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (APELADO), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CPF: 640.630.898-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO MARTINS DE ARAUJO - CPF: 364.355.138-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – -AÇÃO DE EXECUÇÃO - TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DEVEDOR PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RJ - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - ART. 485, VI E 493 AMBOS DO CPC- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1 - Perda superveniente de interesse processual, por homologação do plano de recuperação judicial de crédito incluído no plano apresentado Novação da dívida a partir da homologação do plano de recuperação judicial Inteligência dos arts. 49 e 59 da Lei 11.101/05.

2 - O acolhimento para a extinção anômala do processo de execução, em hipótese de carência superveniente decorrente da aprovação do plano de recuperação judicial da executada, impõe-se a extinção do feito executivo, sem julgamento do mérito, por perda superveniente do objeto, com fulcro nos artigos 485, VI e 493 ambos do CPC.

3 - Exequente que, no momento da propositura da demanda, tinha necessidade da tutela jurisdicional e tinha razão na pretensão ali manifestada, portanto, o elementar princípio da causalidade.

4 – A perda superveniente do objeto da execução evidenciada sucumbência (Princípio da causalidade) àquele que deu causa ao processo suportar os honorários advocatícios de sucumbência (art. 85, § 10o, do CPC)

5 - Recurso provido. Sentença Reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n.o 0000607-62.2015.8.11.0080 interposto pelos exequentes BANCO VOTORANTIM S.A e BRUNO VANDERLEI ADVOGADOS ASSOCIADOS contra sentença proferida em “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” movida em desfavor JOSE PUPIN e VERA LUCIA CAMARGO PUPIN, perante a Vara Única da Comarca de Querência, MT.

Prolatada a sentença do juízo a quo sob o ID 166287106, exarou os termos e fundamentos:

“Trata-se de execução de título executivo extrajudicial em face dos executados JOSE PUPIN e VERA LUCIA CAMARGO PUPIN.

Pois bem, a parte executada comprovou que foi homologado plano de recuperação judicial abrangendo o crédito que ora se executa.

Assim, necessário adotar os procedimentos indicados na Lei de Falência e Recuperação Judicial.

Na espécie, trata-se de crédito classificado como concursal e o fato gerador da obrigação ocorreu antes da constituição do crédito.

De outro lado, necessário registrar que o plano de recuperação judicial implica a novação dos créditos anteriores ao pedido.

Assim, o débito será paga de acordo com o plano de recuperação judicial.

Deste modo, JULGO EXTINTA a presente execução, com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC."

Expeça-se certidão de crédito, a fim de que o credor possa se habilitar na lista de credores.”

Interposto recurso de apelação pela parte exequente sob o ID no 166287124, em suma arguiu em contraposição a sentença de primeiro grau da não satisfação da obrigação pelos apelados no presente feito executório, razão da inaplicabilidade do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Que superveniente o pedido recuperatório intentado pelos devedores, com a aprovação e homologação do Plano de Recuperação Judicial, caberia, pois, a extinção da ação executória, por perda de seu objeto, dado à novação (e não quitação) da obrigação.

Alegou desta forma pela reformada da decisão guerreada, afastando-se a arguida satisfação da obrigação pelos devedores.

Insurgiu ante ausência, em sentença de extinção do feito, com resolução do mérito, da condenação dos apelados ao ônus da sucumbência em respeito ao princípio da causalidade.

Requer seja o recurso conhecido e provido para ao fim de reformar a sentença de primeiro grau a afastar declaração de satisfação da obrigação pelos devedores, bem coo condenação dos executados às custas processuais e honorários sucumbenciais, arbitrados, no mínimo, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Contrarrazões no ID 166287133.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como retratado alhures, Trata-se de recurso de Apelação Cível de n.o 0000607-62.2015.8.11.0080 interposto pelos exequentes BANCO VOTORANTIM S.A e BRUNO VANDERLEI ADVOGADOS ASSOCIADOS contra sentença proferida em “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” movida em desfavor JOSE PUPIN e VERA LUCIA CAMARGO PUPIN, perante a Vara Única da Comarca de Querência, MT, que ao fim ao reconhecer plano homologado de recuperação judicial abrangendo o crédito que ora se executa, extinguiu o feito executório, com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Os apelantes se insurgem também contra ausência de condenação da parte executada, às custa processuais e arbitramento dos honorários advocatícios em 10% sobre valor atualizado da causa, conforme tema repetitivo no 1.076, da Corte Especial.

Com razão os apelantes.

Pelo processamento da presente ação de execução fundada em titulo executivo extrajudicial, entendo que uma vez reconhecido que o crédito objeto da ação executiva foi incluído no plano da recuperação judicial dos devedores, executados, de acordo com o disposto no art. 49 da Lei no 11.101/05, estão sujeitos a recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, com exceção daqueles expressamente mencionados nos parágrafos 3o e 4o do citado dispositivo legal.

Nesta toada, comprovado que o plano de recuperação foi devidamente homologado pelo Juízo competente para tanto, o art. 59 da Lei no 11.101/05 estabelece que o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, obrigando não só o devedor, mas também os credores a ele sujeitos.

Com a novação, que é forma especial de extinção da obrigação, a dívida anterior se extingue, sendo substituída pela nova, conforme dispõe o art. 360 do Código Civil.

Destarte, a solução adotada pelo legislador foi sacramentada pelo §1o do art. 59, segundo o qual a decisão judicial que concede a recuperação judicial constitui título executivo judicial. Dessarte, formado o título executivo judicial em decorrência da concessão da recuperação judicial, incumbe ao credor aguardar o cumprimento do plano, por meio do qual ocorreu a novação de seu crédito.

Como a execução foi ajuizada tão somente contra os devedores e havendo a novação, nos termos acima, o título que embasa a ação de execução correlata não mais existe, ainda que sob condição resolutiva, de modo que a extinção é de rigor, sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto (artigos 485, VI e 493 ambos do CPC.), ante a novação da dívida com a homologação do plano de recuperação.

Por corolário lógico, tem-se que a extinção pela perda de interesse (objeto) não decorreu de qualquer irregularidade no crédito, mas pela posterior homologação do plano de recuperação judicial e consequente novação da dívida, razão pela qual a verba sucumbencial deve ser suportada pelos devedores que incorreram em mora e quem deram causa ao ajuizamento da ação.

Neste sentido é a jurisprudência pacificada de nossos tribunais pátrios a respeito do tema:

APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ACOLHIMENTO PARA A EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE EXECUÇÃO - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL - ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE À EMBARGANTE PELAS VERBAS À SUCUMBÊNCIA - DECISÃO ACERTADA - HIPÓTESE EM QUE A CARÊNCIA SUPERVENIENTE DECORREU DA APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA - Exequente que, no momento da propositura da demanda, tinha necessidade da tutela jurisdicional e tinha razão na pretensão ali manifestada - Bem aplicado ao caso, portanto, o elementar princípio da causalidade. Apelação a que se nega provimento. (TJSP, Apel. no: 0004409-52.2006.8.26.0505, Rel. Ricardo Pessoa de Mello Belli, 19a Câmara de Direito Privado, j. 21/10/13).

Portanto, cabe aos executados/devedores, suportarem os ônus da sucumbência, pelo princípio da causalidade (art. 85, § 10, do CPC), por ter dado causa ao ajuizamento da execução.

A propósito, jurisprudência deste eg. Tribunal:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NOVAÇÃO PARA A EMPRESA E COOBRIGADOS – QUESTÃO RESOLVIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – COISA JULGADA MATERIAL – – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ÔNUS DAS APELADAS – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Com o trânsito em julgado da sentença que, em Embargos à Execução, reconheceu que a novação na Recuperação Judicial da empresa atingiu também seus coobrigados, incide a coisa julgada material sobre a questão principal expressamente decidida, nos termos dos arts. 502 e 503 do CPC, sendo vedado discuti-la novamente. Se a parte devedora deu causa ao ajuizamento da Ação, a extinção pela perda superveniente do objeto impõe a sua condenação aos ônus sucumbenciais. (N.U 1024293-18.2017.8.11.0041, julgamento em 23/06/2021, DJE de 14/07/2021).

Nessa linha de raciocínio, averbam NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY que “não seria, por certo, justo imputar o pagamento de honorários à parte que não deu causa ao processo. E é óbvio que, no caso de perda do objeto, a regra da sucumbência não tem aplicação adequada. Deve prevalecer, portanto, o princípio da causalidade (ideia essa contida neste parágrafo).” (Comentários ao Código de Processo Civil. 2a Tiragem. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 436).

O c. STJ tem entendimento no sentido de que, se à época do ajuizamento da demanda existia o legítimo interesse de agir, ou seja, se era fundada a pretensão e a extinção do processo sem julgamento do mérito tenha sido por motivo superveniente, não se pode atribuir à parte autora/exequente o ônus sucumbencial, tendo em conta o princípio da causalidade.

Por tal razão, não agiu acertadamente por decisão o Julgador a quo ao deixar de imputar ao devedor, ora apelado, os ônus da sucumbência, pelo princípio da causalidade.

Outrossim, não há qualquer previsão na Lei no 11.101/2005 acerca da isenção do recuperando ao pagamento de eventuais custas processuais e honorários advocatícios advindos da extinção das execuções contra ela porventura existentes.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VERBA INDENIZATÓRIA. NATUREZA JURÍDICA SUPERVENIENTE. LEGISLAÇÃO DEFININDO A NATUREZA INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE RESILIÇÃO CONTRATUAL. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. À luz do princípio da causalidade, as custas e honorários advocatícios devem ser suportados pela parte que deu causa à extinção do processo sem julgamento do mérito ou a que seria perdedora se o magistrado chegasse a julgar o mérito da causa. - Impossível imputar à parte autora os ônus da sucumbência se quando do ajuizamento da demanda existia o legítimo interesse de agir, era fundada a pretensão, e a extinção do processo sem julgamento do mérito se deu por motivo superveniente que não lhe possa ser atribuído. - Recurso especial não conhecido.” (REsp 687065/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2005, DJ 23/03/2006, p. 156).

Deveras, há o desacerto em sentença a quo, pela ausência da condenação da parte executada as custas e honorários sucumbências, merecendo nesta razão reparos, para condenar a parte quem deu causa a lide ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, em consonância com o art. 85, §§2o e 10 do CPC.

Pelo exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para extinguir o presente feito executivo, sem julgamento do mérito, por perda superveniente do objeto, com fulcro nos artigos 485, VI e 493 ambos do CPC, além de condenar a parte executada/apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre valor atualizado da causa, em consonância com o art. 85, §§2o e 10 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023